Tribunal: STF
Processo: HC 230380
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE NULIDADE DAS PROVAS QUANTO AO CORRÉU. SITUAÇÃO DISTINTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.7.2023, por Guilherme Assunção Herbst, advogado, em benefício de Marcelo Stoco, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.12.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.467, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT ORIGNÁRIO IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 580 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA, PLEITO REVISIONAL INDEFERIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL DEVIDAMENTE INDICADA. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA.



    Agravo regimental improvido”.



    Esse acórdão foi mantido após a interposição de sucessivos recursos no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma constrangimento ilegal na espécie por não ter o juízo da Décima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR estendido ao paciente os efeitos da decisão pela qual reconhecida a nulidade das interceptações telefônicas quanto ao corréu Givanildo Rodrigues de Oliveira em processo diverso desmembrado.



    Ressalta que o paciente teria sido condenado por tráfico e associação para o tráfico de drogas com base nas interceptações telefônicas e “provas derivadas dela”, tendo sido reconhecida nulidade quanto ao corréu Givanildo Rodrigues de Oliveira, devendo aquela decisão ter seus efeitos estendidos em razão de identidade de situações.



    Assevera que, embora a condenação do paciente, que se pretende seja revista, tenha transitado em julgado, o presente habeas corpus seria cabível na espécie pela ilegalidade manifesta em razão da não extensão dos efeitos da declaração de nulidade e por ter sido ajuizada revisão criminal que não foi conhecida.



    Afirma que, “no feito originário nº 5008070-35.2011.4.04.7000, houve a condenação de vários acusados, entre eles, Marcelo Stoco (Paciente), sendo que toda a argumentação da sentença condenatória fora baseada nas interceptações telefônicas ou provas decorrentes desta. Em contrapartida, no processo que fora desmembrado do principal supramencionado, fora absolvido o acusado Givanildo de Oliveira, tendo em vista que fora reconhecida a ilegalidade da TOTALIDADE das interceptações telefônicas.



    (…) A própria Eminente Juíza sentenciante, Dra. Gabriela Hardt, entendeu pela anulação de toda a interceptação em razão de não ter sido assegurado à Defesa o acesso à mídia que contém a gravação da integralidade dos áudios interceptados. Ou seja, não se trata da nulidade de um áudio específico, mas sim de todos os áudios em razão da violação a contraditório e da ampla defesa.



    (…) todas as demais provas decorrentes destas interceptações devem ser tidas como nula, apresentando minuciosamente que os relatórios, os depoimentos, os encontros e apreensões foram oriundas das interceptações supostamente realizadas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Seja concedida, liminarmente, a ordem de Habeas Corpus, visto a declaração de ilegalidade aponta para que o Paciente aguarde a decisão do mérito em liberdade, vez que já houve decisão judicial transitada em julgado da ilegalidade das provas que levou a sua condenação.



    b) No mérito, seja concedida a ordem a fim de que se reconheça a extensão de benefício pleiteada, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, afastando-se toda a interceptação telefônica e provas dela decorrentes, anulando a sua sentença e, ato contínuo, absolvendo o Paciente dos crimes a ele imputados, eis que todos os elementos de prova de sua condenação são oriundos da interceptação já declarada NULA pelo 13º Juízo Federal de Curitiba, também confirmado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A defesa do paciente apresentou no Tribunal Regional Federal da Quarta Região a mesma alegação, reiterada nesta impetração, de constrangimento ilegal pela não extensão dos efeitos da declaração de nulidade que beneficiou o corréu Givanildo Rodrigues de Oliveira. A argumentação da defesa do paciente foi refutada no Tribunal Regional Federal da Quarta Região com base nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCELO STOCO, com pedido liminar, contra decisão do Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba que não conheceu do pleito de extensão dos efeitos ao paciente do que foi decidido relativamente ao corréu Givanildo Rodrigues de Oliveira (processo 5035543-78.2020.4.04.7000/PR, evento 369, DESPADEC1).



    (…) Inicialmente, afim de analisar a possibilidade de conhecimento do pedido, cabe discorrer sobre o histórico das condenações de Marcelo Stoco e de Givanildo Rodrigues de Oliveira.



    O Ministério Público Federal apresentou denúncia substitutiva – o caso veio da Justiça Estadual – em face de 24 pessoas, atribuindo a elas crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, colaboração para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ação penal originária – autos nº 5008070-35.2011.404.7000).



    Em tal contexto, Marcelo Stoco, Givanildo Rodrigues de Oliveira, dentre outros, foram denunciados na ação penal originária.



    Givanildo Rodrigues de Oliveira não foi julgado com os demais acusados no processo originário porque não foi localizado naquela época. Muitos anos depois, após o desmembramento de autos e a sua localização, foi julgado neste feito.



    Aqui, em suma, foi reconhecido que, especificamente em relação a Givanildo, a denúncia estava amparada num determinado áudio da interceptação telefônica de uma ligação entre Marcelo Stoco e Givanildo que, à época da instrução deste processo (anos após a instrução do originário), não estava mais disponível à Defesa. Mais detalhes constam na sentença e no Voto do Relator que julgou a apelação do MPF.



    A absolvição de Givanildo Rodrigues de Oliveira transitou em julgado.



    Marcelo Stoco, por outro lado, foi condenado na ação penal originária (autos nº 5008070-35.2011.4.04.7000) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, materializado por apreensões de drogas havidas no ano de 2009, bem como pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, em vista da associação criminosa para a prática de tráfico de drogas.



    Diga-se de passagem, naquela época a Defesa de Marcelo Stoco não questionou a integralidade das interceptações telefônicas e, ao que tudo indica, não existiam problemas relacionados à ausência de áudios (processo 5008070-35.2011.4.04.7000/PR, evento 1060, SENT1):



    68. Por outro lado, a integralidade em áudio dos diálogos interceptados foi disponibilizada aos defensores desde a vinda deste processo a este Juízo.



    69. Agregue-se que, durante os interrogatórios, foram ouvidos os áudios dos diálogos interceptados mais relevantes, concedendo-se oportunidade para que os defensores e os acusados prestassem todos os esclarecimentos que reputassem pertinentes. Com essa medida, é possível afirmar que foi garantido um contraditório ótimo em relação à prova decorrente da interceptação telefônica.



    A condenação de Marcelo Stoco transitou em julgado.



    Pois bem.



    No pedido em análise, a Defesa se baseia no art. 580 do Código de Processo Penal, o qual prevê que no caso de concurso de agentes a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ocorre que, além de a condenação do requerente já ter transitado em julgado, este juízo e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já se pronunciaram definitivamente quanto às provas relativas a Givanildo Rodrigues de Oliveira – cujo resultado se pretende aproveitar –, não sendo esta a via e a instância adequada para o pedido em questão.



    Ante o exposto, não conheço do pedido.



    (…) No caso concreto, o impetrante busca a reforma de sentença penal condenatória transitada em julgado, o que desafia o recurso da revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, de competência da Eg. Quarta Seção desta Corte.



    (…) Ressalte-se que há a possibilidade de pedido de concessão de efeito suspensivo no bojo de tal procedimento, o que afasta a alegação de que o rito seria demorado e prejudicial ao paciente.



    Ainda, igualmente não prospera a alegação do impetrante no sentido de que o processo penal de que foi réu o paciente é manifestamente nulo, caracterizando a coação ilegal prevista no 
art. 648, VI, do CPP a autorizar o conhecimento do pedido pela via do habeas corpus. Isso porque não houve o reconhecimento da ilicitude de todas as interceptações realizadas no período da investigação. Nesse sentido, ao proferir o voto condutor da apelação criminal promovida pelo MPF em face da absolvição do corréu, consignei expressamente que a absolvição se dava porque a denúncia estava baseada especificamente quanto a Givanildo nas conversas travadas no dia 07/10/2009, cujos áudios não estavam presentes nos autos (processo 5035543-78.2020.4.04.7000/TRF4, evento 12, VOTO2).



    Assim, caberia a demonstração pela defesa da presença de nulidade também nos áudios que embasaram a condenação do paciente ou dos quais derivadas provas imprescindíveis ao juízo condenatório, o que exigiria incursão profunda na matéria probatória, inviável na via estreita do habeas corpus”.



    Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Ora, a Corte de origem concluiu, de forma fundamentada, que a situação fático-processual do recorrente é diversa do corréu Givanildo, na medida em que não houve o reconhecimento da ilicitude de todas as interceptações realizadas no período da investigação; e que o voto condutor do acórdão da apelação foi preciso em consignar que a absolvição (corréu Givanildo) se dava porque a denúncia estava baseada especificamente quanto a Givanildo nas conversas travadas no dia 07/10/2009, cujos áudios não estavam presentes nos autos (processo 5035543-78.202 0.4.04.7000/TRF4, evento 12, VOTO2), consignando-se, ainda, que caberia a demonstração pela defesa da presença de nulidade também nos áudios que embasaram a condenação do paciente ou dos quais derivadas provas imprescindíveis ao juízo condenatório, o que exigiria incursão profunda na matéria probatória, inviável na via estreita do habeas corpus (...).



    Fundamentação essa que, por si só, afasta a possibilidade de rescisão da coisa julgada com base em violação literal do art. 580 do CPP e que, enquanto calcada na análise de elementos de fato e prova, não comporta revisão em sede de cognição sumária, notadamente quando reforçada em julgamento subsequente da Revisão Criminal n. 5029185-77.2022.4.04.0000/RS, indeferida nos seguintes termos:



    (...) o que se depreende das decisões é que a falha na preservação da interceptação telefônica estava vinculada unicamente à Ação Penal nº 5035543-78.2020.404.7000, não havendo qualquer elemento concreto indicativo de problema técnico ocorrido ao longo da Ação Penal nº 5008070-35.2011.4.04.7000, no qual os áudios estavam em meio diverso (CDs e DVDs, e não mediante compartilhamento na nuvem) e cuja instrução ocorreu cerca de 10 (dez) anos antes do processo desmembrado.



    Ademais, embora sequer seja necessário adentrar detidamente neste mérito, da leitura das decisões proferidas na Ação Penal 
nº 5008070-35.2011.4.04.7000, depreende-se que, diversamente do caso de Givanildo, em relação MARCELO STOCO, a denúncia não estava amparada especialmente em um áudio específico, e sim em numerosas conversas telefônicas – inclusive degravadas e transcritas na sentença, além de ouvidas em audiência – e em outros elementos de prova constantes nos autos – inclusive filmes, fotografias, apreensões de droga, etc.



    No ponto, cabe esclarecer, ainda, que, contrariamente ao que quer fazer crer o requerente, as interceptações telefônicas em momento algum foram consideradas provas ilícitas. Com efeito, as provas ilícitas são aquelas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, ou seja, com violação a regras de direito material no momento de sua obtenção. E são apenas as provas desta natureza que fazem incidir a regra do art. 157, caput, e § 1º do CPP, relacionada à ‘teoria dos frutos da árvore envenenada’.



    Na hipótese, porém, não se evidenciou qualquer invalidade no momento da obtenção das interceptações telefônicas, tratando-se, pois, de provas lícitas, cuja utilização no processo restou obstacularizada em razão de ofensa ao contraditório e à ampla defesa no momento de sua disponibilização. Não se tratando de prova ilícita, não há se falar em inadmissibilidade das provas dela derivadas, cabendo a análise casuística de quais elementos probatórios mantém-se hígidos, ou não, diante da falta de acesso à prova originária.



    Assim, ainda que se reconhecesse a possibilidade de extensão da declaração da invalidade das interceptações telefônicas ao ora requerente – o que, como já examinado, não se sustenta – isso não implicaria o automático reconhecimento de nulidade das provas dela derivadas/originadas, tal como sustenta a defesa.



    Dessa feita, as informações trazidas pelo requerente na inicial não tem o condão de minimamente gerar dúvida na higidez do conjunto probatório que embasou a condenação de MARCELO STOCO”.



    5. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a condenação imposta ao paciente que se pretende seja anulada transitou em julgado. 



    As decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    6. Como ressaltado nas instâncias antecedentes, os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    Ficou demonstrado que a “situação fático-processual do [paciente] é diversa do corréu Givanildo, na medida em que não houve o reconhecimento da ilicitude de todas as interceptações realizadas no período da investigação; e que o voto condutor do acórdão da apelação foi preciso em consignar que a absolvição (corréu Givanildo) se dava porque a denúncia estava baseada especificamente quanto a Givanildo nas conversas travadas no dia 07/10/2009, cujos áudios não estavam presentes nos autos (processo 5035543-78.202 0.4.04.7000/TRF4, evento 12, VOTO2), consignando-se, ainda, que caberia a demonstração pela defesa da presença de nulidade também nos áudios que embasaram a condenação do paciente ou dos quais derivadas provas imprescindíveis ao juízo condenatório, o que exigiria incursão profunda na matéria probatória, inviável na via estreita do habeas corpus”.



    A defesa do paciente ajuizou revisão criminal, reiterando as alegações afastadas nas instâncias antecedentes e reiteradas na presente impetração. Essa revisão criminal foi acolhida. Ressaltou-se que, “da leitura das decisões proferidas na Ação Penal nº 5008070-35.2011.4.04.7000, depreende-se que, diversamente do caso de Givanildo, em relação MARCELO STOCO, a denúncia não estava amparada especialmente em um áudio específico, e sim em numerosas conversas telefônicas – inclusive degravadas e transcritas na sentença, além de ouvidas em audiência – e em outros elementos de prova constantes nos autos – inclusive filmes, fotografias, apreensões de droga, etc”.



    Para decidir de forma diversa e acolher as alegações do impetrante na inicial do presente habeas corpus, seria necessário afastar a premissa fixada nas instâncias antecedentes de que a situação do paciente e do corréu Givanildo Rodrigues de Oliveira seriam análogas, o que demandaria reexame dos fatos e das provas do processo na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora